Tribunal: STF
Processo: HC 73147
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-06
Data de publicação: 1996-02-06

Ementa:
EMENTA:  - Habeas corpus. Pedido  de que não se conhece, na
parte  relativa a cassação  da aposentadoria da  paciente, por não se
achar em causa a sua liberdade de locomoção.
          Alegação   superada   de  inepcia   da   denuncia,  ademais
suficientemente  clara na descrição dos fatos, em plena coerencia com
a definição jurídica, que lhes deu o acórdão condenatório.
          Diligencia regularmente indeferida, ante a extemporaneidade
do seu requerimento.